Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-95.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de nulidade dos reajustes por sinistralidade incidentes no prêmio do autor nos anos de 2015 a 2018, aplicando-se, em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS para o mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de nulidade dos reajustes por sinistralidade incidentes no prêmio do autor nos anos de 2015 a 2018, aplicando-se, em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS para o mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato, nos períodos indicados, estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Substituição pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos. Restituição dos valores pagos a maior que deve observar a prescrição trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.